Tribunal: TJDFT
Processo: 0018583-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018583-39.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON DA SILVA SALES RECORRIDO: NELIA VALERIA SILVA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. INTERESSE DE AGIR. ASSERÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO DE IMÓVEL. POSSE EXERCIDA POR AQUELE QUE DETÉM A GUARDA EXCLUSIVA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIDO. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser aferida à luz das afirmações do autor na petição inicial (relação jurídica apreciada in status assertionis). 2. O interesse de agir – enquanto uma das condições da ação, tem repercussão estritamente processual, usualmente conceituado como resultado do trinômio utilidade/necessidade/adequação; i.é, respectivamente, a vantagem que se acresce ao patrimônio material ou imaterial da parte; a impossibilidade de resolução extrajudicial ao conflito de interesses mediante o uso legítimo das próprias forças; e, a pertinência formal do procedimento escolhido pelo autor para conduzir sua pretensão. Sua natureza condicionante/antecedente explicita apenas que sua presença, juntamente com a legitimidade ad causam in abstrato e os demais pressupostos processuais, autorizam o avanço da pretensão de modo que ao depois o juiz possa adentrar no exame da matéria de fundo propriamente, i. é, o exame e decisão quanto ao meritu causae. 3. Conquanto seja possível, em tese, ao ex-cônjuge ou ex-convivente obter do outro o pagamento de indenização parametrizada a aluguéis pelo uso de imóvel que integra o acervo comum ou exclusivo, no caso concreto, não se mostra equânime, nem coerente com as disposições constitucionais e infra, ao atribuem a ambos os genitores o dever de sustento da prole, impor àquela que detenha a guarda unilateral de filha em comum a obrigação de arcar com a indenização por sua permanência no bem, uma vez que não houve fruição exclusiva. 4. Porquanto é possível a prestação de alimentos in natura, mediante a concessão convencional ou ficta de moradia, as diversas relações jurídicas sobrepostas ensejam verdadeiro encontro de contas, antes que se conclua pelo direito pontual à indenização vindicada com a inicial. Afinal, o ex conjunge ou ex companheira que após a separação permanece habitando o imóvel comum, na eventual omissão do varão alimentante quanto ao pagamento de alimentos em espécie, subrroga-se pelas quantias efetivamente pagas à alimentanda, pela contingência da omissão daquele. 4.1 Desse modo, ao menos enquanto não resolvida - ou colacionada aos presentes autos - a solução substancial de questões ligadas ao dever de prestação de alimentos que compete ao autor/apelado, remanesce irreconhecível o direito à indenização vindicada com a pretensão inicial. 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento da apelação ofendeu o princípio devolutivo, uma vez que a sentença foi reformada por fundamento não aventado no recurso. Indica, ainda, recurso especial com fulcro na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. Em sede de contrarrazões, a recorrente pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No que se refere ao pleito de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Isso porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “(...) no sentido de que, o efeito devolutivo da apelação (art. 515 do CPC/73 e 1.013 do CPC/2015) devolve todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa, podendo o julgador adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes.” (AgInt no REsp 1860288/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009